Tribunal: CARF
Processo: 10314.000790/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.000790/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.042 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ALPHA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar Conhecimento
Eletrônico, quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga
tiverem sido tempestivamente registrados no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar nele suscitada e, em seu mérito, dar-lhe provimento para
exonerar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.000790/2009-90
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000790/2009-90

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-43.963 - 6a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 24/04/2009, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar no
valor principal de R$ 5.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a interessada
deixou de prestar informação, no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pela
legislação aduaneira. Com efeito, o extrato da Declaração de Importação no
08/1171188-3, apresentou o seguinte alerta no campo "Alertas/Erros" sobre a
existência de NCM não contida nas informações do CE-Mercante: "Adição 000 - Tipo
NI - "Carga encontrada com pelo menos uma das NCM não contidas nas NCM
informadas no CE-Mercante".
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento de
obrigação acessória (prestação de informação no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil), sujeitando o infrator à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) alega sua ilegitimidade passiva, pois a multa ora impugnada não pode ser
aplicada à Impugnante, agência marítima, mas tão somente ao transportador
marítimo ou ao agente de carga (entendido como agente que opera na
modalidade "NVOCC", na consolidação/desconsolidação, responsável pela
unitização/desunitização de cargas). É mera mandatária das empresas
transportadoras marítimas/agentes de carga, responsáveis pelo registro dos
dados de embarque junto ao SISCOMEX CARGA, não podendo ser
responsabilizada por eventuais erros cometidos pelos Mandantes da
Impugnante. Apresenta as funções desempenhadas pelos agentes marítimos e
transcreve julgados do STF e do STJ e súmula no 192 do extinto TFR;
b) em nenhum momento deixou de prestar as informações sobre as cargas
transportadas, de modo a ensejar a penalidade imposta. Não houve qualquer
alteração/modificação a qualquer tempo relativo ao Manifesto n.o
1508501197683, CE MERCANTE 150805127700242, amparado pelo BL
CLANDOCSSZ080004, como esclareceu na RESPOSTA A INTIMAÇÃO n.°
006/09. Copia arts. 112 e 144 do CTN;
c) Entende que houve flagrante desrespeito no que concerne à garantia
constitucional, prevista na Lei n.° 9.784, de 29/01/1999, em especial relativo ao
princípio da proporcionalidade;
d) sendo proibida a aplicação de sanção em grau superior àquele necessário ao
atendimento do interesse público, pode e deve-se concluir que no caso ora
impugnado, a multa aplicada se reveste de medida extrema, drástica, senão
arbitrária, pois, sabe-se que não se está diante de fraude, dolo, má-fé, nem
mesmo tentativa de causar qualquer embaraço à fiscalização, não havendo
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000790/2009-90

qualquer prejuízo ao Estado que justificasse a sua penalização, haja vista que
todos os registros de embarque foram realizados.
Por fim, requer que o Auto de Infração seja julgado improcedente e
insubsistente a pena de multa aplicada, com o consequente arquivamento do
processo.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 6a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 11-43.963, datado de 26/11/2013.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente, não ser parte legítima para figurar no polo passivo da
autuação, pois se define como mera mandatária das empresas transportadoras
marítimas/agentes de carga, que segundo ela, são os responsáveis pelo registro
dos dados da carga junto ao Siscomex. Embasa sua tese na interpretação literal
do disposto no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966; na
decisão proferida pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos
do Recurso Extraordinário no 87.138, de 22/05/1979; na Súmula no 192 do
extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR); jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), bem como em decisão de 1a instância exarada no
Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 11050.001175/2009-10;
b) No mérito:
i. eventual conduta imputada a ela não está contemplada no artigo 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
ii. não houve qualquer alteração/modificação a qualquer tempo relativo ao
Manifesto no 1508501197683, CE-Mercante no 150805127700242,
amparado pelo BL CLANDOCSSZ080004, como já esclarecido em
resposta à intimação fiscal;
iii. por razões alheias à sua vontade, necessitava coletar inúmeras informações
que são prestadas por terceiros, os quais nem sempre as repassam no
prazo necessário;
iv. não houve conduta comissiva alegada no Auto de Infração, sendo o
lançamento improcedente;
v. defende ter havido, no caso, a denúncia espontânea, tratada no art. 138 do
CTN e que, nesse mesmo sentido, seria possível a aplicação do que
consta do caput do art. 112 do mesmo diploma legal (interpretação mais
benéfica);
vi. a infração apontada foi comunicada à autoridade alfandegária competente
antes do início do procedimento fiscal, não havendo portanto que se falar
da multa prevista na Lei 10.833, de 29/12/2003, que alterou o Decreto-
Lei 37, de 1966. Logo pede para si os benefícios da denúncia espontânea;
vii. houve desrespeito ao princípio da proporcionalidade, amparando-se no art.
2o da Lei no 9.784, de 29/01/1999;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000790/2009-90

viii. o lançamento é medida drástica, senão arbitrária, pois sabe-se que não se
está diante de fraude, dolo, má-fé, nem mesmo tentativa de causar
qualquer embaraço à fiscalização, não havendo qualquer prejuízo ao
Estado que justificasse a sua penalização, haja vista que todos os registos
de embarque foram realizados; e
ix. em face da publicação da Lei no 12.766, de 27/12/2012, na qual se alterou,
em seu art. 8o, o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001,
e com base no quanto autoriza o art. 106, II, “c”, do CTN, deve ser
afastada por completo a penalidade imputada, uma vez que não há mais
capitulação legal que possa manter a multa no caso concreto.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
III. Conclusão
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, aguarda e requer a Recorrente, pelas razões de fato e de direito aduzidas, seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado, ante a sua manifesta improcedência, por se tratar de medida de
justiça.
Nestes termos,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo da
autuação, pois se define como mera mandatária das empresas transportadoras marítimas/agentes
de carga, que segundo ela, são os responsáveis pelo registro dos dados de embarque junto ao
Siscomex. Embasa sua tese na interpretação literal do disposto no artigo 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966; na decisão proferida pela 2a Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário no 87.138, de 22/05/1979; na Súmula no 192
do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR); jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), bem como em decisão de 1a instância exarada no Processo Administrativo Fiscal (PAF) no
11050.001175/2009-10;
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000790/2009-90

Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000790/2009-90

I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000790/2009-90

Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional.

III
MÉRITO
A irresignação da Recorrente constante do Recurso Voluntário ofertado
compreende as seguintes alegações:
i. eventual conduta imputada a ela não está contemplada no artigo 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
ii. não houve qualquer alteração/modificação a qualquer tempo relativo ao
Manifesto no 1508501197683, CE-Mercante no 150805127700242,
amparado pelo BL CLANDOCSSZ080004, como já esclarecido em
resposta à intimação fiscal;
iii. por razões alheias à sua vontade, necessitava coletar inúmeras informações
que são prestadas por terceiros, os quais nem sempre as repassam no
prazo necessário;
iv. não houve conduta comissiva alegada no Auto de Infração, sendo o
lançamento improcedente;
v. defende ter havido, no caso, a denúncia espontânea, tratada no art. 138 do
CTN e que, nesse mesmo sentido, seria possível a aplicação do que
consta do caput do art. 112 do mesmo diploma legal (interpretação mais
benéfica);
vi. a infração apontada foi comunicada à autoridade alfandegária competente
antes do início do procedimento fiscal, não havendo portanto que se falar
da multa prevista na Lei 10.833, de 29/12/2003, que alterou o Decreto-
Lei 37, de 1966. Logo pede para si os benefícios da denúncia espontânea;
vii. houve desrespeito ao princípio da proporcionalidade, amparando-se no art.
2o da Lei no 9.784, de 29/01/1999;
viii. o lançamento é medida drástica, senão arbitrária, pois sabe-se que não se
está diante de fraude, dolo, má-fé, nem mesmo tentativa de causar
qualquer embaraço à fiscalização, não havendo qualquer prejuízo ao
Estado que justificasse a sua penalização, haja vista que todos os registos
de embarque foram realizados; e
ix. em face da publicação da Lei no 12.766, de 27/12/2012, na qual se alterou,
em seu art. 8o, o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001,
e com base no quanto autoriza o art. 106, II, “c”, do CTN, deve ser
afastada por completo a penalidade imputada, uma vez que não há mais
capitulação legal que possa manter a multa no caso concreto.
Analiso.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000790/2009-90

Pelo relato acima, percebe-se que as alegações da Recorrente destoam bastante
daquelas apresentadas em sua Impugnação. Explico, houve inovação com a apresentação de
argumentações atinentes à denúncia espontânea e à retroatividade benigna.
No entanto, como o núcleo da autuação foi atacado, a saber, a inexistência de
respaldo legal para a exigência, bem como por este Conselheiro entender que deve ser provido o
Recurso Voluntário, em razão da ausência de tipicidade, por inexistência de subsunção dos fatos
descritos e documentados pela Fiscalização à norma do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37,
de 1966, passo a apreciar a irresignação da Recorrente, nos termos seguintes.
Vejamos como o lançamento foi motivado pela Fiscalização (trechos com
destaques acrescidos):
I - Dos Fatos
A) Em 01/08/2008, a empresa FOOTHILLS INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA. promoveu o registro da Declaração de Importação no 08/1171188-3, referente
ao Conhecimento Eletrônico - CEMERCANTE no 150805127700242 e BL no
CLANDOCSSZ080004, parametrizada no canal amarelo de conferencia. aduaneira.
As informações referentes às seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 2826 - Adição 001
O extrato da referida declaração apresentou o seguinte alerta no campo
"Alertas/Erros" sobre a existência de NCM não contida nas informações do CE-
Mercante: "Adição 000 - Tipo NI - "Carga encontrada com pelo menos uma das NCM
não contidas nas NCM informadas no CE-Mercante".
Sendo assim, a ora autuada foi intimada, através da Intimação ao 091/2009, de
que tomou ciência em 20/03/2009, a recolher a multa capitulada no art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com nova redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03, em face da falta de informação no Siscomex Carga x Mercante.
Em resposta, apresentou petição justificando que em momento algum deixou de
prestar informação a respeito de cargas transportadas, e que não houve alterações no
CE-Mercante em tela, concluindo tratar-se de equivoco da autoridade aduaneira.
Sucintamente estes são os fatos.
II - Do Direito
Em 27/12/2007, foi publicada a IN SRF no 800 que dispõe sobre o controle
aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de
carga nos portos alfandegados, através do Sistema Integrado de Comercio Exterior –
Siscomex Carga.
O parágrafo único do art. 1o do referido diploma legal estabelece que o sistema
será suprido de informações a serem prestadas pelos transportadores, agentes
marítimos, agentes de carga e demais intervenientes, nos seguintes moldes:
"Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
- no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento de Fundo da Marinha
Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
- diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes".
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000790/2009-90

Acrescenta, ainda, o art. 6o, que o transportador deverá prestar à Receita Federal
do Brasil (RFB) informações sobre o veiculo e as cargas nacionais, estrangeiras ou de
passagem nele transportadas:
"Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veiculo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado".
Nesse passo, a Agência de Navegação é a pessoa responsável pela obrigação,
nos termos do art. 3o e seguintes da IN SRF no 800/07, qual seja, "Alpha Transportes
Internacionais Ltda.", conforme extrato do CE-Mercante supracitado.
Por sua vez, tais informações trazem dados básicos e itens de carga, conforme
Anexos III e IV da IN SRF 800/07, gerando o documento Conhecimento Eletrônico
CE-Mercante. Dentre as características do item de carga consta obrigatoriamente a
relação de códigos NCM válidos.
O não cumprimento parcial da exigência acarreta na aplicação da multa
capitulada no art. 107, inc. IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com nova redação
dada pela Lei no 10.833/03, a saber:
"Art. 107 - Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"
Cabe lembrar o disposto no o art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN),
verbis:
"Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato".
O preceito sob comento estabelece, como regra geral, que a infração tributária
perfaz-se sem a intenção do agente, no entanto medida de sua culpa (negligência,
imprudência ou imperícia).
Sendo assim, não tendo sido recolhida a multa, lavro o presente auto de infração
para constituição do crédito tributário da correspondente penalidade, nos moldes do
art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) combinado com o art. 107, inc. IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com nova redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03.
O lançamento se deve ao fato de a Recorrente haver deixado de prestar
informações sobre as NCMs constantes do Conhecimentos Eletrônico acima especificado,
gerando a mensagem “CARGA ENCONTRA-SE COM PELO MENOS UMA DAS NCM NÃO
CONTIDAS NAS NCM INFORMADAS NO CE-MERCANTE” no campo “Alertas/Erros” da
Declaração de Importação (DI) no 08/1171188-3, vinculada ao CE-Mercante citado.
Pois bem.
O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não cumprimento
da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao controle
aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000790/2009-90

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A leitura do dispositivo legal transcrito acima não deixa dúvida quanto à conduta
formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. No caso, segundo a Fiscalização, a
conduta seria a não prestação de informações sobre NCM, constantes da relação de CE-
Mercante.
No entanto, mesmo que tal omissão tenham sido detectada no CE-Mercante,
quando do registro da DI, a obrigação acessória, de prestar informações na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, foi atendida, consoante disposto no art. 13,
caput e §1o, da Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007, vigente à época dos fatos
narrados, reproduzido abaixo (destaques acrescidos):
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
Percebe-se, a partir do acima exposto, não ser necessário para fins de se
considerar o CE informado, que sejam indicados todos os seus itens de carga, para os quais
devem ser informadas as respectivas NCMs, consoante previsto pelo Anexo IV da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007. Basta que ao menos um de seus itens de carga (e respectiva
NCM) seja indicado para que se considere o CE informado.
Tendo em conta que autuação fundou-se apenas no alerta gerado por ocasião do
registro da DI, é óbvio que referido alerta atesta que houve a informação de NCM no CE-
Mercante. E, embora referido alerta também indique que ao menos uma das NCMs do CE não
estava ali contida dentre as NCMs informadas, essa omissão ou divergência de NCM apurada
não é suficiente para a caracterização da infração em comento.
Em obediência ao art. 13, §1o, da Instrução Normativa em destaque, o lançamento
somente se justificaria se nenhum item de carga, e respectiva NCM, tivesse sido registrado no
sistema, o que, no entanto, não representa a presente situação, por ser lógico concluir que o
próprio alerta gerado pelo sistema descaracterizou a ocorrência da infração, ao atestar que houve
a informação de NCM no CE-Mercante.
Portanto, não é legítima a autuação, uma vez que, para efeitos legais, o registro de
ao menos um item de carga permite que se considere o CE informado, o que descaracteriza a
infração apurada pela Fiscalização.
Enfim, no caso concreto, resta incontroverso que a obrigação de prestar a
informação concernente à "relação de NCM", mesmo incompleta, foi efetivamente cumprida
pela Recorrente, não podendo prosperar o lançamento fiscal.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000790/2009-90

Por óbvio, em razão da improcedência da autuação, demais alegações da defesa
restam prejudicadas (ausência de prejuízo ao Estado, desrespeito ao princípio da
proporcionalidade etc.).
IV
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar nele
suscitada e, em seu mérito, dou-lhe provimento para exonerar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital